Tribunal: TJBA
Processo: 2000280-13.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000280-13.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS PEREIRA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO RESTRITO AO REGIME ABERTO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. MEDIDAS DE SALVAGUARDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto para manutenção de prisão domiciliar, sob argumento de proteção integral a filho menor de doze anos, por agravante condenada definitivamente pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, III e IV, do CP), com trânsito em julgado em 09/09/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível manter prisão domiciliar, na fase de execução definitiva, a condenada em regime fechado, com fundamento na proteção integral de filho menor de 12 anos, à luz do art. 117 da LEP e da jurisprudência que admite mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas. III. RAZÕES DE DECIDIR Com o trânsito em julgado da condenação, a execução da pena submete-se aos ditames da Lei nº 7.210/1984. O art. 117 da LEP prevê, de forma taxativa, o recolhimento em residência particular apenas aos beneficiários do regime aberto, o que impede, de plano, a concessão do benefício a condenada em regime fechado. A mitigação excepcional do art. 117 da LEP para regimes mais gravosos exige demonstração cabal da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a ausência de periculosidade social. A gravidade concreta do delito (homicídio qualificado praticado com emprego de fogo), qualificado como crime hediondo e cometido com violência, evidencia periculosidade incompatível com a interpretação extensiva pretendida. A invocação de proteção integral à criança (art. 227 da CF) e do Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) não supre a exigência de prova robusta e inequívoca da imprescindibilidade da medida, inexistente nos autos, inclusive quanto à situação de abandono ou à condição de a agravante ser a única provedora de cuidados. O Juízo da execução adota providências de salvaguarda aos direitos do infante, com expedição de ofício ao Conselho Tutelar de Apuaquema/BA para acompanhamento do caso e comunicação à direção do Conjunto Penal de Jequié para assegurar condições previstas na Lei nº 13.257/2016, notadamente quanto às visitas periódicas do filho. As medidas adotadas preservam os direitos da criança sem esvaziar a efetividade do regime imposto e a autoridade da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recolhimento em residência particular previsto no art. 117 da LEP é restrito ao regime aberto, sendo a mitigação para regimes mais gravosos admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas. A concessão excepcional de prisão domiciliar à condenada exige prova robusta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e avaliação de periculosidade, sendo inviável quando se trata de condenação por crime cometido com violência e quando não demonstrada a imprescindibilidade no caso concreto. Providências de proteção à criança, determinadas pelo Juízo da execução, compatibilizam a tutela do infante com a efetividade da execução penal e o regime fixado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 121, § 2º, III e IV; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 117; Lei nº 13.257/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 883.177/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 972.281/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 04.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.012.389/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025; STJ, AgRg no RHC nº 211.811/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, HC nº 1.005.458/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2000280-13.2025.8.05.0141, figurando, como Agravante, MARIA DE LOURDES DE JESUS PEREIRA, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR